Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-29.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-29.2025.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), F. ALVES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 13.672.838/0001-73 (AGRAVANTE), FELIPE ELIAS MENEZES - CPF: 061.035.161-37 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA - CPF: 065.910.821-66 (ADVOGADO), LUANA LIMA FREITAS FERREIRA - CPF: 994.282.021-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO TOLENTINO FARIAS VIEIRA - CPF: 063.950.321-78 (ADVOGADO), FRANCISCO ESTRELA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 012.139.291-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. apelação cível em ação monitória. assistência judiciária gratuita. pessoa jurídica. necessidade de comprovação cabal da hipossuficiência. demonstrações contábeis com prejuízo, mas com receita bruta expressiva e atividade empresarial regular. ausência de prova de incapacidade financeira. indeferimento mantido. prazo legal para recolhimento do preparo. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo Interno interposto por F. Alves da Silva & Cia Ltda contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos de Apelação Cível interposta em Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado.

2. A agravante sustenta hipossuficiência econômica momentânea, amparada em demonstrações contábeis com prejuízos acumulados, requerendo a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo recursal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação contábil apresentada por pessoa jurídica, que demonstra prejuízos em exercícios anteriores, mas revela receita bruta significativa e manutenção regular da atividade empresarial, é suficiente para comprovar incapacidade financeira apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita ou o parcelamento do preparo recursal.

iii. razões de decidir

4. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a simples alegação de dificuldade financeira ou a apresentação de prejuízo contábil.

5. Os documentos juntados evidenciam que a agravante mantém atividade empresarial regular, com faturamento anual expressivo e pagamento contínuo de despesas operacionais, circunstâncias que afastam a alegação de incapacidade financeira para suportar as custas processuais.

6. O prejuízo contábil registrado em balanços empresariais não se confunde com ausência de liquidez ou impossibilidade concreta de custear despesas processuais, devendo o julgador considerar o fluxo financeiro real da empresa.

7. A existência de decisão proferida em outro processo por órgão fracionário diverso não vincula o julgamento do presente feito, pois a análise da hipossuficiência deve ser realizada à luz das circunstâncias específicas comprovadas nos autos.

8. Indeferido o benefício da gratuidade em sede recursal, a sistemática do processo civil assegura à parte prazo de cinco dias para recolhimento do preparo após a publicação do acórdão, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera demonstração de prejuízo contábil. 2. A existência de faturamento significativo e a manutenção regular da atividade empresarial afastam a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por F. ALVES DA SILVA & CIA LTDA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 342267367 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos da Apelação Cível interposta na Ação Monitória movida por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

A agravante sustenta que a documentação apresentada, especialmente os balanços contábeis demonstrando prejuízos acumulados nos últimos exercícios, comprova sua hipossuficiência momentânea. Argumenta que o fato de estar em funcionamento e possuir faturamento não se confunde com disponibilidade financeira imediata para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade. Invoca a existência de decisão proferida por outra Câmara deste Tribunal que teria concedido o benefício à mesma recorrente, defendendo a necessidade de tratamento isonômico. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento do preparo recursal em 6 (seis) vezes ou a fixação de prazo expresso para recolhimento após o julgamento colegiado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, reformando a decisão monocrática para conceder a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, deferir o parcelamento do preparo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão impugnada, apontando que a receita bruta anual da empresa é incompatível com a alegação de miserabilidade.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a agravante interpôs Agravo Interno, pleiteando a reforma da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão monocrática agravada se baseou em elementos probatórios consistentes para concluir pela capacidade financeira da agravante, notadamente as Demonstrações de Resultado do Exercício (DREs) e documentos contábeis que, embora apontem prejuízos em exercícios anteriores, revelam receita bruta anual expressiva (superior a R$ 800.000,00 no exercício de 2022) e a manutenção regular de atividades empresariais, com pagamento mensal de folha de salários e pró-labore.

Importante ressaltar que, embora a agravante alegue atual condição de vulnerabilidade econômica, apresentando balanços com resultados negativos, tais elementos não são suficientes para afastar a conclusão de que possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. A existência de prejuízo contábil não se confunde, automaticamente, com falta de liquidez ou insolvência para despesas cotidianas da empresa.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas deve ser analisada com cautela, exigindo-se prova cabal da impossibilidade de custeio, evitando-se que empresas com fluxo de caixa ativo sejam indevidamente beneficiadas em detrimento do sistema de justiça.

Para ilustrar, considere-se a situação em que uma empresa comercial opera com margens de lucro apertadas ou prejuízo contábil devido a investimentos, mas movimenta centenas de milhares de reais anualmente. Nesse cenário hipotético, a análise judicial deve considerar o fluxo financeiro real e a disponibilidade de caixa para despesas operacionais, sob pena de transferir indevidamente ao Estado o ônus que deveria ser suportado pela atividade econômica privada.

Quanto à alegação de que outra Câmara deste Tribunal teria decidido de forma diversa em processo distinto, observa-se que tal circunstância, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para o deferimento automático do benefício neste feito, sendo necessária a efetiva comprovação de hipossuficiência econômica no momento atual e nestes autos específicos, o que não ocorreu de forma convincente.

Esse quadro fático, portanto, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, hipótese diversa da dos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade. II - In casu, nada convence do contrário, pois os documentos demonstram faturamento incompatível com a alegada miserabilidade, de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal ou documentos insuficientes, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação do interessado de que dele necessita.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, nem mesmo a necessidade de parcelamento, dado o valor reduzido do preparo frente à receita da empresa, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada, total ou parcialmente.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Por fim, no que tange ao pedido sucessivo de fixação de prazo expresso para recolhimento do preparo, impende registrar que a sistemática processual vigente já resguarda o direito da parte. O indeferimento do benefício em sede recursal não acarreta a deserção imediata, mas sim a necessidade de concessão de oportunidade para o recolhimento das custas, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, com o desprovimento deste agravo interno e a manutenção do indeferimento da gratuidade, a parte agravante disporá, automaticamente, do prazo legal de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste acórdão, para efetuar o preparo recursal, sob pena, aí sim, de não conhecimento do apelo por deserção.

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026